Tribunal: TJDFT
Processo: 0708219-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708219-16.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Intime-se a apelante INOVA ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA – EPP para, no prazo de cinco dias, comprovar o efetivo recolhimento do preparo recursal, uma vez que o documento de ID 24928500 trata-se de "COMPROVANTE PROVISÓRIO" de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora